Tribunal: STF
Processo: HC 69994
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-11
Data de publicação: 1993-05-11

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRENCIA.
          A JUNTADA DE DOCUMENTO, APÓS A FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS E
SEM QUE DELE TIVESSEM VISTA AS PARTES, EMBORA CONSTITUA PROCEDIMENTO
REPROVAVEL, NÃO IMPLICA NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SE A
SENTENÇA, COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES, EMBASA A
CONCLUSÃO CONDENATÓRIA, TORNANDO TAL DOCUMENTO DESIFLUENTE NA DECISÃO
DA CAUSA E NA APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL (ART. 566 DO CPP).
          HABEAS CORPUS INDEFERIDO.